Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700331-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZ DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA/DF SUSCITADO: 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Na espécie, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde do DF (juízo suscitante), frente ao 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF (juízo suscitado), em relação ao processo 0703699-98.2024.8.07.0016, distribuído inicialmente ao juízo suscitado, o qual teria declinado da competência ao juízo suscitante. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de demanda cujo assunto é estranho à saúde pública. Desse modo, tal lide não se enquadra como matéria de saúde pública contra o estado. Considerando o art. 43 do CPC/2015 (Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.) e tendo em vista o teor da RESOLUÇÃO 13 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 do TJDFT, que determinou que competirá ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar exclusivamente as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública, na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil, e a sua entrada em vigor em 11/12/2023 (data da publicação). No caso em tela, não vislumbro conexão entre os feitos, que comportam julgamento em separado. Demais disso, a especialização da competência da vara para os processos versando sobre demandas de saúde pública afasta a competência para processar e julgar processos novos que versem sobre outros temas. Suscito, pois o conflito de competência. Oficie-se à Turma Recursal. P. R. I.” Recebo o conflito de competência (RITR, artigo 19, I e artigos 106 e 107). Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se a manifestação do juízo suscitado. Após ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator